Tribunal: STF
Processo: RHC 269060
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Pacientes condenados a 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca “fixar o regime inicial de cumprimento de pena aberto”, “bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos pacientes — a culpabilidade e as consequências do crime —, as quais, inclusive, fundamentaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.

    4. Da mesma forma, as especificidades do caso, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, indicam que o afastamento da medida se deu mediante motivação adequada, em consonância com o art. 44, III, do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.